Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA ABORDAGEM VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBOREM COM A NARRATIVA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, tampouco exclui do autor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante inteligência do art. 373, I, CPC, mormente quando a prova do suposto evento objeto da causa de pedir - abordagem abusiva e vexatória por parte de seguranças da requerida - não seria de difícil produção pela parte autora.
2. Em sede de especificação de provas, a demandante deixou de pleitear pela produção de prova testemunhal, apta à ratificação da veracidade de suas alegações.
3. Em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera abordagem, sem maiores desdobramentos, não é suficiente para configurar o dano moral, devendo haver demonstração de que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial. Precedentes.
4. Ausente prova verossímil dos atos ilícitos apontados na inicial, não resultam caracterizados os danos morais, afastando-se o dever de indenizar.
5. Não demonstrada qualquer conduta ilegítima, consoante determina o art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação da ré apelada por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e não provida.